Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por YSSY SOLUÇÕES S/A, em face a ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que suspendeu a execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022 firmado com o DETRAN/DF. A impetrante é sociedade empresária e atua no ramo de tecnologia. Habilitou-se em licitação na modalidade de pregão eletrônico e destinado à “contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI (Information Technology Service Management – ITSM), compreendendo Fornecimento, Implantação e configuração de Ferramenta e Gerenciamento de Serviços de TI (Information Technology Service Management – ITSM), bem como Serviços especializados para a manutenção e customização da ferramenta”. Inicialmente, ficou classificada em segundo lugar, mas após a desclassificação da primeira colocada CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e por não atendimento a requisito técnico, a impetrante foi habilitada e assinou o contrato com o DETRAN/DF em 06/05/2022. Finalizou a instalação do projeto em 07/06/2022 e, no mesmo dia, foi notificada acerca de decisão cautelar do TCDF determinando a suspensão do ajuste firmado com a entidade autárquica. Nas razões da impetração, sustentou que a competência para suspensão do contrato administrativo seria da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Somente na hipótese de omissão da casa legislativa, o Tribunal de Contas poderia determinar tal medida cautelar, mas essa ordem procedimental não foi observada. Asseverou que foi correta a exclusão da vencedora inicial do certame, porque até a data da impetração não possuía a certificação técnica exigida no edital. Requereu a concessão de “liminar para suspender o ato coator, como forma de viabilizar a emissão do termo de aceite e consequente pagamento do serviço prestado pela impetrante, evitando-se graves prejuízos à impetrante, bem assim afastando-se a manifesta ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada”. Por fim, pleiteou a confirmação da liminar e concessão da segurança. Anexou documentos nos IDs 36153524 a 36153537. Inicialmente, foi facultado à impetrante emendar a inicial para apontar o ato concreto da autoridade coatora e para a inclusão da empresa que representou perante o TCDF (ID 36643147). Sobreveio emenda em que a autora requereu que passe a constar o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS como autoridade coatora e a inclusão de CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA na qualidade de terceira interessada (ID 36658715). É o relatório. Decido. Recebo a emenda. Retifique-se autuação para que conste o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS como autoridade coatora e para incluir a empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA na condição de terceira interessada. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que suspendeu a execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022 firmado com o DETRAN/DF. A concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No presente caso, a Impetrante sagrou-se vencedora em certame realizado para prestação de serviços ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, razão pela qual firmou, em 05/06/2022, o Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022, destinado ao “fornecimento e instalação de Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de TI” (ID 36153528). Esclareceu que, inicialmente, ficou em segundo lugar no certame, mas a empresa vencedora CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA foi desclassificada pelo órgão licitante e por não atender a requisito técnico expressamente exigido no edital. A empresa eliminada da licitação apresentou Representação junto à Corte de Contas que, em decisão colegiada, concedeu pedido cautelar para determinar ao DETRAN/DF que “adote as medidas necessárias para suspender a execução do Contrato de Prestação de Serviços no 08/2022” (ID 36153533 - Pág. 17). A suspensão dos efeitos dos contratos firmados pela Administração Pública no âmbito do Distrito Federal é disciplinada nos §§ 1o e 2o do artigo 78 da Lei Orgânica: § 1° No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara Legislativa, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. § 2° Se a Câmara Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá da questão. A disposição da Lei Orgânica reproduz a regra da simetria, uma vez que preceitos semelhantes estão insculpidos nos §§ 1o e 2o, do artigo 71 da Constituição Federal. A despeito desse preceito e sem negar-lhe vigência, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção grave lesões ao erário nos seus processos de fiscalização. E, neste sentido, pode o TCDF “assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada ilegalidade” (art. 78, inciso X da Lei Orgânica do Distrito Federal). Nesse passo, as Cortes de Contas possuem o poder de cautela para sustar o pagamento dos contratos celebrados, como forma de assegurar o próprio resultado útil da futura manifestação da Casa Legislativa. Sobre o tema, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE MEDIDA DETERMINADA PELA CORTE DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDAS QUE VISAM A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4o, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão impugnada, sobretudo considerada a possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual, porquanto as medidas cautelares impugnadas na origem visam a preservação do erário em caso de confirmação das irregularidades dos contratos administrativos firmados. 3. Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, SS 5505 AgR, Ac. Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, publ. 24/02/2022). MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PODER DE CAUTELA. Aos Tribunais de Contas compete a fiscalização da legalidade e da legitimidade dos atos administrativos, seja no aspecto contábil, financeiro, orçamentário ou patrimonial. O possível prejuízo ao Erário justifica a suspensão cautelar dos contratos firmados pela Administração, sendo a competência, para esse fim, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. (Acórdão 522544, 20100020210532MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/7/2011, publicado no DJE: 1/8/2011. Pág.: 39) O decisum da Corte de Contas assentou-se basicamente na diferença da primeira e segunda propostas das empresas interessadas, que foram de R$ 4.250.000,00 (quatro milhões e duzentos e cinquenta mil reais) e R$ 4.760.510,32 (quatro milhões setecentos e sessenta mil quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos), respectivamente ((ID 36153533 - Pág. 2). Ocorre que essa diferença, à primeira vista, foi o que levou a impetrante a figurar como segunda colocada, portanto, até aí, nada de irregular dentro de um processo seletivo de escolha do prestador do serviço segundo o critério previamente estabelecido: “Menor Preço/Empreitada por Preço Global”. Apesar da diferença de valor entre as propostas, a área técnica daquela Corte manifestou-se contrário ao conhecimento ou suspensão do contrato por não evidenciar qualquer irregularidade manifesta e que pudesse justificar a medida drástica perseguida: “A Secretaria de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública - SEASP, na Informação no 37/2022-DIASP1 (peça 17), sugere ao Tribunal, em síntese, que: 1) não conheça dessa Representação; e 2) autorize o retorno dos autos à sua origem para fins de arquivamento, bem como a remessa de cópia da Decisão que vier a Corte a adotar, acompanhada do respectivo Relatório/Voto, à Representante.” Em posição totalmente contrária, o entendimento do Colegiado, por maioria, de suspensão do contrato apenas por questão financeira, mas sem fazer qualquer juízo de valor, ainda que precário e prévio, sobre os motivos que levaram a desclassificação da primeira colocada e que poderiam até justificar a diferença das propostas. De igual modo, ignorou-se que o serviço já foi prestado e implantado (id 36153531) e a nota fiscal emitida (id. 3615353), aguardando-se apenas o respectivo pagamento. É importante lembrar que à luz da antiga Lei de Licitações (Lei no. 8.666, art. 59, par. único), como da nova (Lei no. 14.133, art. 149), a administração não se exonera do pagamento dos serviços já executados. Embora seja elogiável e legítima a preocupação da Corte de Contas quanto aos gastos públicos e na preservação do interesse público, mas para se alcançar tal desiderato, era preciso apontar onde estariam os indícios de irregularidade ou nulidade do leilão eletrônico e que poderia comprometer o contrato subsequente, sob pena de ferir direito líquido e certo do vencedor em celebrar o contrato. O serviço contratado objetiva à modernização do sistema de TI do órgão de regulamentação e fiscalização de trânsito (Detran), sendo razoável a exigência de capacitação técnica pelos licitantes, o que teria faltado à primeira interessada. No caso, lembrando que a desclassificação da primeira colocada decorreria por não preencher esse critério, seria até possível que a diferença de preço na oferta do serviço decorresse dessa condição. E mesmo que, em tese, tal deficiência técnica não justificasse a diferença das propostas, considerando o grau adiantado na execução o contrato, seria mais razoável que se limitasse o pagamento pela administração até o valor da primeira proposta, sem prejuízo de determinar que vícios fossem sanados, condenados os responsáveis por perdas e danos, enquanto se apurasse a regularidade do processo de escolha e a contratação da segunda colocada. Mas neste juízo sumário, o que se evidencia é a suspensão do contrato sem qualquer motivo razoável, inclusive com manifestação contrária do corpo técnico, mas por apego à diferença econômica das propostas entres os licitantes, sem considerar os fatos e circunstâncias que levaram a desclassificação do primeiro colocado e a celebração do contrato com a segunda classificada. Enfim, a decisão atacada carece de fundamentação mínima razoável. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a determinação do Tribunal de Contas. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Igualmente, notifique-se a terceira interessada CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09). Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46